Tribunal: TJBA
Processo: 0528474-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528474-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA - ALOSPA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE GRATUIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de justiça gratuita e considerou deserto o recurso de apelação interposto em ação revisional de aluguel, sob o fundamento de que a parte foi intimada por duas vezes para comprovar hipossuficiência, sem apresentar documentação suficiente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar a existência de duas intimações para comprovação de hipossuficiência, bem como se houve omissão na análise da petição que apresentou documentos novos.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado que houve apenas uma intimação para comprovação da insuficiência de recursos, e que a documentação posteriormente apresentada pela embargante não foi apreciada.

Configurado o erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para cassar o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos à origem para exame da petição de fatos novos, conforme art. 99, § 2º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração
nº 0528474-42.2019.8.05.0001/50001, em que figura como embargante
Associação dos Lojistas do Condomínio Civil Shopping Center Paralela – ALOSPA
, e como embargado
[inserir nome da parte embargada, se houver nos autos]
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02